Tribunal: TJPA
Processo: 0810847-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810847-66.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OXIGENOTERAPIA. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide.

3.

Eventual responsabilidade do Município poderá ser posteriormente definida na sentença, ocasião em que fará o devido ressarcimento ao ente Estatual se assim foi decidido pelo juízo “a quo”. No entanto, tal definição não poderá ser oponível ao cidadão, ao ponto de impedir que receba o tratamento pelo Estado. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4.

Ainda que a oxigenoterapia não esteja atualmente sendo disponibilizada em relação à patologia da recorrida, como alega o agravado, o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da sua saúde e, portanto, deve disponibilizar o tratamento na forma prescrita pelo médico.

5.

Desse modo, diferentemente do que alega o ente estatal, não há indevida interferência do judiciário no executivo. Ao contrário, a interferência é legítima, pois o não fornecimento do oxigênio, representa clara violação aos direitos básicos da agravada, a qual é portadora de doença grave e sofre risco de morte.

6.

No tocante a alegação de excessividade da multa, o pleito já foi devidamente analisado em sede de liminar, a qual ratifico neste momento, cuja decisão reduziu a astreintes ao valor diário de R$500,00, levando em consideração o valor da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.º0800470-85.2020.8.14.0501, que deferiu pedido liminar em desfavor do agravante, para que disponibilize cilindro de oxigênio e seus subsequentes, pelo tempo que durar a terapia da paciente (Cecilia Neves da Cruz), sob pena de multa diária, no valor de R$10.000,00.

Afirma o recorrente que merece reforma a decisão de primeiro grau, sob o argumento de que é atribuição do ente municipal o fornecimento do serviço de saúde requerido.

Diz que no SUS a direção municipal é ratificada como a responsável por dar execução aos serviços públicos de saúde, no âmbito do município.

Assim, afirma que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação, já que é o Município que detém a gestão plena da saúde, pois recebe verbas federais e estaduais para dar tratamento e medicamentos aos munícipes.

Alega que a decisão não observou as regras de divisão de recursos e responsabilidades dentro do SUS, o que, segundo afirma, colabora para o descontrole das normas internamente estabelecidas para atender as diretrizes da Lei n.º8.080/90.

Entende que a interpretação que vem sendo realizada ao artigo 196 excede aos limites traçados pelo Constituinte, que não pretendeu traçar um sistema inviável.

Aduz que o diagnóstico da paciente não a enquadra no protocolo clínico para o uso de oxigenoterapia.

Se insurge contra o valor fixado a título de multa, por considerar excessivo.

Em razão dos argumentos acima, requer efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (id. 3950125).

Contrarrazões apresentadas (id. 4388371).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 4774278).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do recurso, objetivos e subjetivos estão evidenciados nos autos, autorizando o seu conhecimento.

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Cecília Neves da Cruz.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a recorrida é idosa, com 88 anos, portadora de doença grave (Mieloproliferativa crônica-trombocitemia essencial + DPOC + HAS + Coledocoitíase, faz tratamento de câncer medular) e foi infectada por Covid 19.

Com efeito, em razão da infeção, o quadro de saúde da recorrida piorou, resultando em sequela pulmonar, razão pela qual precisou de cateter de oxigênio suplementar, com a necessidade de oxigenoterapia contínua e domiciliar, pois não tolera permanecer em ar ambiente.

Nesse cenário, O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública para garantir o oxigênio, já que não conseguiu administrativamente.

Vejamos.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade passiva do ente estadual e nesse aspecto verifico que a Constituição Federal define como obrigação do Estado (
latu senso
) o dever de resguardar a saúde do indivíduo
[1]
.

A atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser garantido por todos os entes da federação, indistintamente, revelando-se a responsabilidade solidária.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Desse modo, o recorrido tem a faculdade de demandar em face de um ou de todos os entes responsáveis solidariamente pelo fornecimento da medicação pretendida.

Logo, não merece acolhida a pretensão da declaração de ilegitimidade do ente estatal.

Não obstante, eventual responsabilidade do Município poderá ser posteriormente definida na sentença, ocasião em que fará o devido ressarcimento ao ente Estatual se assim foi decidido pelo juízo “a quo”. No entanto, tal definição não poderá ser oponível ao cidadão, ao ponto de impedir que receba o tratamento pelo Estado.

Assim, rejeito a preliminar.

No que tange ao mérito recursal, compreendo que o Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

No caso em tela, vislumbro que a negativa no fornecimento de oxigênio representa prejuízo ao mínimo existencial da idosa, a qual possui sérios problemas de saúde.

O Poder Judiciário reconhece a existência de regramentos quanto à organização e fornecimento de medicação, assim como de problemas financeiros que atacam os entes federativos, mas vislumbra que tais entes têm a tarefa de administrar, gerir recursos públicos e implementar políticas públicas com escopo de atender às demandas da população.

Desse modo, o Judiciário deve dar efetividade à lei e a Constituição, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

Avalio que, ainda que a oxigenoterapia não esteja atualmente sendo disponibilizada em relação à patologia da recorrida, como alega o agravado, o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da sua saúde e, portanto, deve disponibilizar o tratamento na forma prescrita pelo médico.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE INFLIXIMABE - PACIENTE PORTADOR DE RETOCOLITE ULCERATIVA - NECESSIDADE DO MEDICAMENTO - INEFICÁCIA DAQUELES DISPENSADOS PELO SUS - DEVER DO ESTADO DE FORNECÊ-LO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que e¿ dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas a` saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa a garantir e¿ o direito primordial a` vida - Demonstrada a necessidade do fármaco pleiteado para o tratamento da doença que acomete o paciente, deve-se manter a sentença que condenou o ente público a fornecê-lo na forma prescrita pelo profissional da saúde.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190584607001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. INFLIXIMABE. RETOCOLITE ULCERATIVA. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 2. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COMPROVADOS. 3. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. VALOR EXCESSIVO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0004613-25.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 30.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00046132520188160030 PR 0004613-25.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020)

Desse modo, diferentemente do que alega o ente estatal, não há indevida interferência do judiciário no executivo. Ao contrário, a interferência é legítima, pois o não fornecimento do oxigênio, representa clara violação aos direitos básicos da agravada, a qual é portadora de doença grave e sofre risco de morte.

No tocante a alegação de excessividade da multa, o pleito já foi devidamente analisado em sede de liminar, a qual ratifico neste momento, cuja decisão reduziu a astreintes ao valor diário de R$500,00, levando em consideração o valor da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da multa para R$500,00 ao dia, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 30/04/2021